Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016647-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA IDALINA DA SILA - CPF: 011.090.591-16 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0011-97 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016647-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flavia Idalina da Sila

Recorrido(s):

Lojas Avenida S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

CONTRATAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTRATO DE VIGÊNCIA OBRIGATÓRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo qualquer prova de que a consumidora foi obrigada, por imposição da Recorrida, a aceitar a contratação da do plano odontológico, tendo em vista que o Termo de Adesão, está em contrato separado à contratação do cartão de crédito, não havendo qualquer prova da obrigatoriedade na contratação do seguro, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão da Recorrente de indenização por dano moral.

2.
Cabe ressaltar que a contratação do plano odontológico possuía vigência obrigatória de 12 meses, ou seja, se foi assinado em 30.12.2019, somente poderia ser cancelado no mês de abril de 2020, portanto, devida são as prestações dos meses de janeiro a abril de 2020, referente ao plano odontológico contratado.

3. Verifico que a autora declarou que leu e tinha ciência quanto as condições da contratação questionada, conforme colaciono abaixo as condições do contrato que estão expressas de maneira clara a consumidora, onde consta a obrigatoriedade a permanecia do plano pelo período de 12 meses:

4. Desta forma, não há que falar em ilegalidade na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento das mensalidades referente aos meses de janeiro a abril de 2020.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6 . Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator